Tribunal: STF
Processo: HC 70218
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-01
Data de publicação: 1993-06-01

Ementa:
- "Habeas corpus".
          -  Esta  Corte ja  firmou  o  entendimento de  que,  não se
tratando  de delito tipificado também  na legislação penal comum - e,
no  caso, não se  trata -, os  Prefeitos Municipais somente podem ser
processados   criminalmente,  com  fundamento  no  Decreto-Lei 201/67
enquanto  não houver   cessado  a  sua  investidura  no  exercício do
mandato.  Ainda   recentemente,  em   7.12.89,  esta  Primeira  Turma
reafirmou esse entendimento no "Habeas corpus" 67.721.
          -  A circunstancia superveniente a denuncia, a sua rejeição
e  ao acórdão que a recebeu -  a de que, a partir de 1o de janeiro de
1993, o ora paciente  se reinvestiu  no mandato de Prefeito por haver
sido  vencedor  nas eleições de  1992 - não interfere, obviamente, na
questão  de saber se, anteriormente, a denuncia em causa  deveria, ou
não,  ser rejeitada  por  haver cessado  a investidura  do denunciado
no exercício do mandato anterior.
          "Habeas corpus"  deferido.